Tribunal: TJMT
Processo: 0006652-93.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006652-93.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBERON TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.546.231-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JASMELINDA ALVES DA SILVA - CPF: 061.700.794-28 (VÍTIMA), SILVIO BELEM RAMOS - CPF: 943.286.091-49 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS GOMES MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 705.370.381-91 (ASSISTENTE), MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 057.632.944-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006652-93.2018.8.11.0010

APELANTE: RUBERON TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE” E “ANTECEDENTES”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA A VETORIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES” DO RÉU – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reiteração delitiva não serve para negativar a vetorial relacionada à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta do agente na prática delitiva.

Afastada a negativação atribuída a determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta para correção do equívoco cometido.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006652-93.2018.8.11.0010

APELANTE: RUBERON TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por RUBERON TEIXEIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (autos n. 6652-93.2018.811.0010 – Código 122267), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, em razão da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência [artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006].

O apelante se
insurge contra a dosimetria da reprimenda, sob o argumento de que a circunstância judicial referente à “culpabilidade” foi valorada equivocadamente. Quando não, assevera que as vetoriais [“culpabilidade” e “antecedentes”] foram negativadas de forma desproporcional [doc. digital n 122323599].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzido pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 122320703].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 132431193].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006652-93.2018.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação defensiva se circunscreve à revisão da dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante.

Reexaminando a primeira fase da dosimetria de
RUBERON TEIXEIRA DOS SANTOS
, constato que o juiz singular valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à “
culpabilidade
” e aos “
antecedentes
” do réu.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“A pena prevista para o crime de descumprimento de medidas protetivas é de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,
denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que já fora condenado por descumprimento de medida protetiva e ainda assim praticou novamente o mesmo crime, portanto, trata-se de reiteração criminosa específica, tendo o réu desprezado os comandos judiciais condenatórios anteriores, pouco se importando com as consequências advindas de seu descumprimento, o que demonstra uma maior ousadia e frieza no agir e uma culpabilidade que exacerba o tipo penal, devendo tal renitência específica ser valorada em seu desfavor
; é
possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra em sua FAC duas condenações definitivas por fatos anteriores ao presente, por crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, contra a mesma vítima, razão pela qual procedo a valoração como antecedentes apenas da condenação por crime de ameaça, uma vez que a remanescente já fora valorada como culpabilidade, uma vez que houve a reiteração criminosa específica, evitando assim incorrer em bis in idem
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Verificando que na jurisprudência,
cada circunstância judicial negativa deve ser valorada em 1/8 (um oitavo), que deverá incidir sobre o intervalo de pena (21 meses ou 1 ano e 9 meses), logo, considerando que duas circunstâncias foram valoradas negativamente (2/8), doso a pena-base para o crime de descumprimento de medida protetiva em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não concorre circunstâncias atenuantes ou agravante e tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda dosada.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c” e §3o do Código Penal, FIXO o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando que o réu é detentor de maus antecedentes, inclusive de forma específica (descumprimento de medidas protetivas), já que possui duas condenações definitivas, ambas com reflexos na lei 11.340/06, contra a mesma vítima, justificando assim a fixação de regime inicial de pena mais gravoso, a teor do verbete sumular no 719, do Supremo Tribunal Federal.

Não há falar em substituição de pena, por se tratar de crime no ambiente doméstico ou familiar (Súmula no 588, do STJ).

No presente caso, levando em consideração a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, entendo que é mais benéfico ao réu cumpri-la, visto que, se for concedido os benefícios da suspensão condicional da pena, o feito ficará suspenso por 02 (dois) anos, período este em que o acusado será submetido a condições de prova não existentes no cumprimento da pena em regime aberto
”
(doc. digital n. 122323599).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juiz
a quo
avaliou desfavoravelmente a “
culpabilidade
”, levando em consideração a reiteração delitiva do agente na prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mesma vítima.

Não obstante a reprovabilidade da conduta, fato é que a existência de crimes pretéritos – de idêntica natureza e em desfavor da mesma ofendida – não serve para negativar a culpabilidade do agente.

A vetorial, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define a vetorial, nos seguintes termos,
verbis
:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[grifo é nosso].

Aliás, a existência de condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência,
somente
podem ser valoradas, na primeira fase dosimétrica, a título de
antecedentes criminais
, não se admitindo sua utilização para desabonar outras circunstâncias judiciais.

Diante disso, afasto a negativação da referida circunstância judicial, mantendo, tão somente a vetorial referente aos
antecedentes
, haja vista que o registro mencionado pelo juízo de origem, qual seja, a condenação definitiva pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c o artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal – autos n. 5429-08.2018.811.0010 (Código 119606) – ocorreu em data anterior [15.6.2018] ao crime analisado nestes autos [21.11.2018].

Lado outro, embora se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento utilizado na sentença não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo singular majorou a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ou seja, recrudesceu a reprimenda além da sanção mínima prevista para o tipo penal infringido [3 (três) meses de detenção].

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, possui em seu preceito secundário a pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Pelos fundamentos já delineados e considerando desfavorável apenas os maus antecedentes do acusado, fica a pena-base estabelecida em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Inexistindo outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo-a definitivamente no
quantum
encimado.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu,
RUBERON TEIXEIRA DOS SANTOS
, definitivamente condenado à pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022